Tribunal: TJBA
Processo: 8051449-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051449-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SABRINA GOMES PIRES Advogado(s): FELIPE GOMES RODRIGUES DE MIRANDA AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE ENTRE JULGADOS DE CÂMARAS DISTINTAS. PRECEDENTE DISTINTO NÃO ENSEJA ACOLHIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Sabrina Gomes Pires contra acórdão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça no bojo do Agravo de Instrumento n.º 8051449-06.2024.8.05.0000. A embargante alega omissão na análise de documentos que comprovariam sua hipossuficiência econômica, além de contradição em relação a julgado anterior proferido por esta Corte, envolvendo partes e fundamentos semelhantes. Não houve, até o momento, apresentação de contrarrazões pela parte embargada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise de documentos acostados que comprovariam a hipossuficiência da parte; e (ii) saber se há contradição entre o acórdão embargado e outro julgado supostamente idêntico, que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado fundamentou-se na insuficiência da mera declaração de hipossuficiência, exigindo demonstração objetiva da impossibilidade de arcar com os custos processuais, ainda que de forma parcelada, em conformidade com o art. 98, § 6º, do CPC. A alegada omissão não se verifica, pois o colegiado examinou a questão da gratuidade da justiça com base nos documentos constantes dos autos, entendendo que não restou comprovada a alegada hipossuficiência. Quanto à suposta contradição, a comparação entre julgados de câmaras distintas não configura vício sanável nos termos do art. 1.022, II, do CPC, sendo matéria própria de instância superior ou de uniformização de jurisprudência. Ademais, a concessão de justiça gratuita depende da análise do caso concreto, e julgados distintos podem ter conclusões diferentes, desde que devidamente fundamentadas, sem que isso represente contradição formal. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, mantendo os termos do voto da Relatora.